Tribunal: TJSP
Processo: 2157730-74.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO EXECUTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESACOLHIMENTO. QUESTÃO PRECLUSA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, MAS QUE JÁ FOI DECIDIDA PELO MM. JUÍZO A QUO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECEDENTE DO EG. STJ. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.